Tribunal: STJ
Processo: 5367723-92.2020.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2158315 - GO (2024/0264630-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: EDMAR DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. DIREITO SUBJETIVO
INEXISTENTE.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50018844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 09:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b155e8e9-7a12-4401-84b3-34cedc8af0ad

RECURSO ESPECIAL No 2158315 - GO (2024/0264630-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: EDMAR DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. DIREITO SUBJETIVO
INEXISTENTE.
Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo
,
Ministério Público de Goiás
com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão do Tribunal
a
estadual proferido na Apelação Criminal n. 5367723-92.2020.8.09.0051, assim
ementado (fl. 349):
APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
NÃO
OPORTUNIZADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROAÇÃO.
1. O artigo 28-A, do Código de Processo Penal, retroage às ações que
estavam em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida
a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. Precedente do STF.
2. Se o fato é anterior à alteração legislativa, ainda que prolatada sentença
condenatória, há de se possibilitar ao Ministério Público a propositura do Acordo de
Não Persecução Penal, sobretudo pela insubsistência da negativa deduzida
outrora para deixar propô-lo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DE OFÍCIO.
Em suas razões recursais, o órgão ministerial alega violação do art. 28-A,
, § 2o, II e §14, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, que:
o
caput
(i)
acordo de não persecução penal é de titularidade exclusiva do Ministério Público, que
detém o poder-dever de ofertá-lo segundo sua discricionariedade regrada,
deixou
(ii)
de oferecer o ANPP em razão dos elementos indicativos de conduta criminosa do ora
recorrido, constatando a existência de ação penal em curso em desfavor dele,
caracterizando conduta criminal habitual; e
não pode o Poder Judiciário determinar,
(iii)
de ofício, ao Ministério Público que ofereça proposta de acordo quando o órgão com
atribuição já se manifestou fundamentadamente pela impossibilidade de solução
Documento eletrônico VDA48432514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/06/2025 13:34:38
Código de Controle do Documento: 913104a1-5b81-4ea7-b5a7-203aad9e886d

consensual do conflito penal desde o oferecimento da denúncia, sem que tenha havido
insurgência da defesa em momento oportuno.
Requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão e
restabelecer a sentença penal condenatória.
Ofertadas contrarrazões (fls. 426/437), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 442/444).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 455/463, pelo não provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. O ÓRGÃO MINISTERIAL DEIXOU DE OFERECER O ANPP EM RAZÃO
DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO EM DESFAVOR DO
RECORRIDO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. A CORTE DESTACOU QUE
O ÚNICO REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO RECORRENTE FOI
ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. RESTABELECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE
OFERECIMENTO DO ANPP. CONTROLE JUDICIAL SOBRE A JUSTIFICATIVA
UTILIZADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA A NÃO PROPOSIÇÃO DO
ACORDO. POSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que não há
direito subjetivo do réu à celebração do ANPP, competindo ao Ministério Público
deliberar motivadamente sobre sua conveniência. O controle judicial da negativa
do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade da decisão ministerial, não
podendo o Judiciário impor a celebração do acordo ou substituir o juízo de adequação
(REsp n. 2.182.445/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
e suficiência da sanção
Turma, julgado em
, DJEN de
).
13/5/2025
20/5/2025
Ademais, o papel do Poder Judiciário no acordo de não persecução penal é
de controle da legalidade estrita, não podendo analisar a falta de preenchimento dos
(AgRg no RHC n. 191.408/RN, relatora Ministra

requisitos do art. 28-A, §2o, II, do CPP
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo
17/12/2024
23/12/2024
nosso).
No presente caso, o Ministério Público fundamentou a negativa de
oferecimento do ANPP, pois o denunciado possui outra ação em seu desfavor,
demonstrando conduta criminosa habitual, sendo o benefício vedado, na forma do
(fl. 180).
artigo 28-A, § 2o, inciso II, do CPP
Documento eletrônico VDA48432514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/06/2025 13:34:38
Código de Controle do Documento: 913104a1-5b81-4ea7-b5a7-203aad9e886d

O Tribunal
, ao entender que o recorrido teria direito subjetivo à
a quo
celebração do ANPP, em razão de ter sido
[...]
o único registro criminal ostentado
extinto pela prescrição virtual ou antecipada, em 28 de novembro de 2022 (Ação penal
- (fl. 356)
contrariou duplamente a jurisprudência
n. 0137749-15.2014.8.09.001)
,
pacífica desse Superior Tribunal. A uma, porque é inadmissível a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena
(Súmula 438
hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
/STJ). Assim, o fundamento adotado é inidôneo para afastar a negativa do órgão
ministerial para ofertar o ANPP. A duas, porque cabe ao órgão de acusação,
exercendo sua discricionariedade de maneira motivada, optar pela oferta ou não da
proposta do acordo, com possibilidade de controle pelo órgão superior do Ministério
(AgRg no AREsp n. 2.545.491/TO, relator
Público na forma do art. 28-A, § 14, do CPP
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
), de
13/8/2024
20/8/2024
modo que, não tendo havido a oportuna insurgência da defesa contra a recusa do
ANPP, opera-se a preclusão (HC n. 930.635/SC, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
Ante o exposto,
ao recurso especial para cassar o acórdão
dou provimento
recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para prosseguir no
julgamento da apelação defensiva.
Documento eletrônico VDA48432514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/06/2025 13:34:38
Código de Controle do Documento: 913104a1-5b81-4ea7-b5a7-203aad9e886d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.158.315 / GO
Número Registro: 2024/0264630-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
536772392 53677239220208090051
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: EDMAR DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:05
Código de Controle do Documento: e316d469-489c-4e08-be1f-55753400d453

Documento eletrônico VDA49936138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:05
Código de Controle do Documento: e316d469-489c-4e08-be1f-55753400d453